Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-52.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos ilícitos de ameaça e vias de fato.
II – Questões em discussão
2. (i) a atipicidade da conduta que caracterizou o crime de ameaça; (ii) a suficiência probatória para embasar a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (iii) a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.
5. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado. 5.1. Se as declarações da ofendida estão isoladas nos autos quanto à prática da contravenção penal de vias de fato, tendo a testemunha negado a ocorrência da agressão, a absolvição é a medida que se impõe.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 6.1. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo o caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1439826, 00100455320178070016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 23/8/2022; Acórdão no 1619312; Processo: 07112515520218070005; Data de Julgamento: 22/09/2022, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal; Relator: CÉSAR LOYOLA; Publicado no PJe : 30/09/2022; Acórdão 1939030, 0708089-84.2023.8.07.0004, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 09/11/2024; Acórdão 1951729, 0713534-77.2023.8.07.0006, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.